Tribunal: TCU
Processo: 000.272/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 470/2021, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAHDU, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 2105/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1019/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 000.272/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernanda Silva Sá Teles (XXX.163.575-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reconhecer o pagamento a maior no valor de R$ 8.722,86 e comunicar à Prefeitura Municipal de Wanderley/BA, para que requeira sua devolução, a contar de 9/12/2024, conforme orientação disposta na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1, de 2/6/2021; e 1.7.2. dar ciência do presente acórdão, acompanhado do parecer constante da peça 49, à responsável, à Prefeitura Municipal de Wanderley/BA e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.